Tribunal: TJPA
Processo: 0806114-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806114-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ANAPU PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONFLITOS FUNDIÁRIOS – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo de homicídio qualificado.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Constata-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, que
“
Inicialmente, cumpre estabelecer enredo cronológico acerca da ação penal. Nesse passo, tem-se que em razão de notícia de homicídio envolvendo conflitos fundiários na zona rural de Anapu/PA, Travessão Pilão Poente I, Gleba Bacajá, Mata Verde, a Delegacia de Conflitos Agrários deflagrou operação denominada Éris a fim de esclarecer a ocorrência. No decorrer das operações foram colhidos depoimentos que levaram a Polícia judiciária imputar a autoria aos réus Carlos e Willian, na medida em que a testemunha Leodivan informou que logo após os disparos observou o acusado Carlos Alves, vizinho da vítima, tentando se abaixar e se desvencilhar de uma arma de fogo. No mesmo sentido, a esposa da vítima afirmou que na data da ocorrência o acusado Carlos Alves procurou por Leocy diversas vezes. Do mesmo modo, a esposa da vítima mencionou que 15 (quinze) dias antes do homicídio o senhor Willian Cesar procurou a vítima Leocy afirmando que havia comprado o lote onde esposa e vítima estavam instalados e que eles deveriam sair do local”

Como se vê, diante das digressões feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual, supostamente, ceifou a vida de outro cidadão (Leocy), em contexto de conflitos fundiários, problema antigo e recorrente em nosso Estado.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, de modo a se combater a questão conflituosa fundiária, e pautando-se na gravidade concreta do delito em tela analisado, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Willian Cesar Candido Mendes.

Impetrante: Andre Carlos de Oliveira.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0806114-57.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Andre Carlos de Oliveira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Willian Cesar Candido Mendes
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA
.

Aduz o impetrante que
se trata de Prisão Preventiva decretada em desfavor do Paciente pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia da Silveira, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida no Id. nº
3247376
, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
3262960
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3278212) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão que indeferiu a liberdade do paciente, em sede de reavaliação obrigatória, proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº
3235605
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado.

Constata-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, que
“
Inicialmente, cumpre estabelecer enredo cronológico acerca da ação penal. Nesse passo, tem-se que em razão de notícia de homicídio envolvendo conflitos fundiários na zona rural de Anapu/PA, Travessão Pilão Poente I, Gleba Bacajá, Mata Verde, a Delegacia de Conflitos Agrários deflagrou operação denominada Éris a fim de esclarecer a ocorrência. No decorrer das operações foram colhidos depoimentos que levaram a Polícia judiciária imputar a autoria aos réus Carlos e Willian, na medida em que a testemunha Leodivan informou que logo após os disparos observou o acusado Carlos Alves, vizinho da vítima, tentando se abaixar e se desvencilhar de uma arma de fogo. No mesmo sentido, a esposa da vítima afirmou que na data da ocorrência o acusado Carlos Alves procurou por Leocy diversas vezes. Do mesmo modo, a esposa da vítima mencionou que 15 (quinze) dias antes do homicídio o senhor Willian Cesar procurou a vítima Leocy afirmando que havia comprado o lote onde esposa e vítima estavam instalados e que eles deveriam sair do local”

Como se vê, diante das digressões feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual, supostamente, ceifou a vida de outro cidadão (Leocy), em contexto de conflitos fundiários, problema antigo e recorrente em nosso Estado.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, de modo a se combater a questão conflituosa fundiária, e pautando-se na gravidade concreta do delito em tela analisado, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/07/2020